Tribunal: TJMT
Processo: 1009986-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1009986-17.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDIE CORREIA SANTANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 53431966) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 33705474):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante”. (N.U 1009986-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 34834957), estes foram rejeitados no acórdão de id 48540491.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Mandado de Segurança, impetrado por Edie Correia Santana, contra o ato indigitado de coator do Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, Sr. Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e Sr. Secretário de Planejamento e Gestão, consubstanciado na sua não nomeação e posse no cargo de Professor, perfil Graduação em qualquer curso da área de Informática, para a Escola Técnica de Cuiabá, no qual foi aprovada em primeiro lugar.
O órgão fracionário concedeu a ordem pleiteada no mandamus, para determinar a nomeação da Impetrante Edie Correia Santana, no cargo de Professor, perfil Graduação em qualquer curso da área de Informática, para a Escola Técnica de Cuiabá.
O Recorrente alega violação aos artigos 2o, 38, 97 e 169 da Constituição Federal, ao argumento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação, ressalvada algumas hipóteses excepcionais, em especial a impossibilidade financeira do ente público.
Argumenta que ante a sua precária situação financeira, está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos, sob pena de não cumprir com as determinações do art. 169 da CF/88, detalhadas na LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de inobservância dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações.
Recurso tempestivo (id 53981990).
Sem contrarrazões, conforme id 56990956 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos 2o, 38, 97 e 169 da Constituição Federal, o Recorrente alega que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas não tem direito à nomeação na hipótese excepcional de impossibilidade financeira do ente público.
No entanto, constou do aresto, in verbis:
“No caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma situação econômica-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada para a única vaga ofertada.
Importante destacar que o Edital regulamentador do certame é do dia 17 de janeiro de 2018 (Id. 8577606 – pág. 21), quando o Estado de Mato Grosso já se encontrava em momento de crise financeira, com parcelamento dos subsídios dos seus servidores, atraso no pagamento de fornecedores, etc. Logo, não se trata de situação superveniente e imprevisível”. (id 28148977 - p. 4)
Logo, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato e ao reconhecimento da situação excepcional, no caso, de limitações de ordem orçamentária e financeira do Estado Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (RE 1139245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1009986-17.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDIE CORREIA SANTANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53428971) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 33705474):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante”. (N.U 1009986-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 34834957), estes foram rejeitados no acórdão de id 48540491.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Mandado de Segurança, impetrado por Edie Correia Santana, contra o ato indigitado de coator do Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, Sr. Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e Sr. Secretário de Planejamento e Gestão, consubstanciado na sua não nomeação e posse no cargo de Professor, perfil Graduação em qualquer curso da área de Informática, para a Escola Técnica de Cuiabá, no qual foi aprovada em primeiro lugar.
O órgão fracionário concedeu a ordem pleiteada no mandamus, para determinar a nomeação da Impetrante Edie Correia Santana, no cargo de Professor, perfil Graduação em qualquer curso da área de Informática, para a Escola Técnica de Cuiabá.
Suscita afronta aos artigos 1o, 16, 20, II, “c”; art. 22, parágrafo único, IV; 59, III, da Lei Complementar n. 101/2000, ao argumento de que “(...) está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações (...)”. (id 53428971 - p. 13)
O Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria sido omisso em relação à previsão da Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que prevê a suspensão da validade dos concursos estaduais enquanto houver impossibilidade legal de nomeação.
Recurso tempestivo (id 53981990).
Sem contrarrazões, conforme id 56990956 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a necessidade de suspensão da validade dos concursos estaduais enquanto houver impossibilidade legal de nomeação, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 614/2019.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Turma julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma situação econômica-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada para a única vaga ofertada.
Importante destacar que o Edital regulamentador do certame é do dia 17 de janeiro de 2018 (Id. 8577606 – pág. 21), quando o Estado de Mato Grosso já se encontrava em momento de crise financeira, com parcelamento dos subsídios dos seus servidores, atraso no pagamento de fornecedores, etc. Logo, não se trata de situação superveniente e imprevisível”. (id 28148977 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Do reexame de matéria fática (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 1o, 16, 20, II, “c”; art. 22, parágrafo único, IV; 59, III, da Lei Complementar n. 101/2000, está amparada na assertiva de que o Estado de Mato Grosso, por estar em estado de calamidade financeira, está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos, ante as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações.
No entanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito’ (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020).
Ademais, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido no sentido de que estaria configurada a situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada no caso concreto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS. DIREITO Á NOMEAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ reconhece que a classificação e aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância.
Excepciona-se esse entendimento, contudo, se houver efetiva demonstração pelo ente público da impossibilidade de contratar em virtude de situações excepcionais e imprevisíveis e para respeitar os limites de gastos com folha de pessoal, nos termos da legislação de regência.
2. O Tribunal de origem asseverou: ‘Na espécie, o edital do concurso público sob exame ofertou 09 (nove) vagas para o cargo de Professor Filosofia (Polo IV - fl. 40), tendo o impetrante se classificado na 11a colocação (fl. 99). A priori, por ter sido aprovado fora do número de vagas, em tese, possuía mera expectativa de direito, inexistindo direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência’. Ocorre que, consoante se denota da documentação advinda aos autos, dos 10 (dez) candidatos já nomeados para o cargo almejado (fls. 78 e 85), o 7o lugar pediu desistência e fora tornado sem efeito seu ato convocatório (DOE 13.11.2015 - fl. 97), resultando, pois, na vacância antes do exaurimento da validade do certame (fev/2016). É fato que, malgrado o certame objetivasse inicialmente o preenchimento de apenas 09 (nove) vagas, no seu transcurso ocorreu novo chamamento do 10° aprovado como já mencionado, reforçando, desta feita, a premência de suprimento do novo claro. (...) Outrossim, não há como prevalecer a tese sustentada de malferimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, a despeito do certame estimar tão somente 09 (dez) vagas, o acervo probatório revela a nomeação do 10° colocado, restando presumida a dotação orçamentária, como vem se posicionando este Tribunal, a exemplo do aresto da 1a CC: (...) À vista do exposto, em consonância com a 20a Procuradoria de Justiça, em substituição à 17a, concedo a segurança para confirmar liminar outrora deferida, determinando à autoridade coatora que proceda a nomeação e, uma vez atendidos os requisitos editalícios, a posse do impetrante no cargo de Professor Filosofia (Polo IV)’.
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1724434/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII